Tribunal: STF
Processo: ADI 1056
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-07
Data de publicação: 1997-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PREJUÍZO -
DIPLOMA LEGAL SUPERVENIENTE. Perdendo o ato normativo atacado as
características iniciais - de autônomo e abstrato - dá-se o prejuízo
da ação direta de inconstitucionalidade. Isso ocorre quando
verificada a revogação tácita do diploma legal.